Tribunal: TJSP
Processo: 2117968-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Matérias alegadas pelo agravante que já foram expressamente apreciadas na sentença transitada em julgado - Inadmissível reapreciação de tais questões, ainda que excesso de execução e pagamento parcial sejam passíveis de alegação nesta fase, porém, não quando já debatidas e julgadas em definitivo e alcançadas pela imutabilidade da coisa julgada - Decisão mantida - Agravo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Matérias alegadas pelo agravante que já foram expressamente apreciadas na sentença transitada em julgado - Inadmissível reapreciação de tais questões, ainda que excesso de execução e pagamento parcial sejam passíveis de alegação nesta fase, porém, não quando já debatidas e julgadas em definitivo e alcançadas pela imutabilidade da coisa julgada - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117968-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
UNINOBRE SISITEMA DE ENSINO LTDA, é agravado CASTRO COMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117968-22.2020.8.26.0000 -Voto no 22026 – São José do Rio Preto - MP
2

Voto no 22026
Agravo de instrumento no 2117968-22.2020.8.26.0000
Agravante: Uninobre Sistema de Ensino Ltda.
Agravado: Castro Comércio e Distribuição Ltda.
Comarca: São José do Rio Preto
15a Câmara de Direito Privado
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Matérias alegadas pelo
agravante que já foram expressamente apreciadas na sentença
transitada em julgado - Inadmissível reapreciação de tais questões,
ainda que excesso de execução e pagamento parcial sejam
passíveis de alegação nesta fase, porém, não quando já debatidas e
julgadas em definitivo e alcançadas pela imutabilidade da coisa
julgada - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fls.
14/15 do que dentre outros comandos rejeitou a impugnação apresentada pela parte
executada/impugnante para reconhecer como devida à exequente a quantia de
R$79.100,55, atualizada até 10/2019, acrescida da multa de 10% e honorários advocatícios
de10% sobre o valor do débito para a fase de cumprimento de sentença.
Aduz a recorrente que boa parte das quantias cobradas no cumprimento de
sentença já foram quitadas. A legitimação das cobranças, nestes autos, prescinde de notas
fiscais; a ausência de seu fornecimento, evidencia o não cumprimento do contrato pela
Agravada. A cláusula 6a do contrato dispõe que quaisquer vícios do negócio que trouxesse
prejuízo ou diminuição de valor das mercadorias seriam de responsabilidade da vendedora,
ora recorrida. A cobrança em sua integralidade é ilegal pela falta de nota fiscal das
mercadorias, que acarreta diminuição de seu valor. Nenhum dos contratantes pode exigir o
cumprimento contratual do outro, antes de cumprida a sua obrigação. Adimpliu com várias
parcelas pactuadas, tais como: a entrada de R$ 28.264,36 (vinte e oito mil, duzentos e
sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos); R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
um mês após a compra; mais R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) cinco e nove
meses após a compra. Aas quantias pagas deveriam ser restituídas em dobro, litigando de
má-fé a credora.
É o relatório.
Defiro a gratuidade para este recurso.
Quanto ao processo como um todo, cabe à recorrente comprovar seus
requisitos perante o MM. Juízo a quo, que não indeferiu o benefício, mas tão somente
determinou comprovação. Ademais, inadmissível decisão diretamente pelo Tribunal em
supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
Quanto ao cerne da controvérsia, tanto a alegação de falta de juntada das
notas fiscais como a de pagamento parcial já foram expressamente apreciadas pela sentença
de fls. 95/97 proferida nos autos da fase de conhecimento, se encontrando alcançadas pela
coisa julgada, que lhe confere caráter de imutabilidade, não sendo possível a reapreciação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117968-22.2020.8.26.0000 -Voto no 22026 – São José do Rio Preto - MP
3

esta altura.
Realmente, pagamento e pagamento parcial podem ser alegados em
impugnação ao cumprimento de sentença, mas não cabe reapreciação da matéria se sobre
ela a sentença já se pronunciou.
A decisão que julga total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos
limites da questão principal expressamente decidida (art. 503, CPC 2015), tornando-se
imutável e indiscutível quando não mais sujeita a recurso (art. 502, CPC 2015).
Ocorreu o trânsito em julgado, tornando o decisório imutável e indiscutível
(CPC 2015, art. 502).
Majoritariamente, a doutrina pátria adota o entendimento de Liebman,
afirmando que a coisa julgada é uma qualidade da sentença que torna seus efeitos
imutáveis e indiscutíveis.
“A função da coisa julgada é assegurar que os efeitos decorrentes das
decisões judiciais não possam mais ser modificados, se tornem definitivos. É fenômeno
diretamente associado à segurança jurídica, quando o conflito ou a controvérsia é
definitivamente solucionado” (Marcus Vinicius Rios Gonçalves. Direito Processual Civil
Esquematizado, editora Saraiva, SP, 7a ed., 2016, p. 540).
Após o trânsito em julgado da sentença - ou acórdão - de mérito, os efeitos
projetados no plano prático por essa decisão não mais poderão ser discutidos em outra
demanda, ou mesmo pelo legislador, o que seria suficiente para concluir que tais efeitos
não poderão ser modificados, estando protegidos pelo "manto" da coisa julgada material. A
intangibilidade das situações jurídicas criadas ou declaradas, portanto, é a principal
característica da coisa julgada material.
“Toda sentença tem um elemento declaratório, consubstanciado na
aplicação da norma abstrata da lei ao caso concreto. Esse elemento declaratório tem como
efeito a certeza jurídica de que, diante dos fatos alegados e considerados pelo juiz, o direito
material conforme declarado pela sentença existe” (Daniel Amorim Assumpção Neves.
Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a ed., 2017, editora JusPodivm, p. 865).
Ademais, não se pode olvidar que se trata de mero cumprimento de
sentença, estando a pretensão de rediscutir o mérito da demanda já acertado na fase de
conhecimento mediante coisa julgada, dissociada do sistema processual civil brasileiro.
O cumprimento de sentença só pode se dar nos limites da decisão que
colocou fim na fase de conhecimento, sendo vedada a modificação do julgado para
execução em dissonância com a coisa julgada. O juiz do processo executivo não vai julgar,
mas realizar o conteúdo do título nos exatos moldes delimitados pela sentença.
A sentença só é portadora de força nos limites da lide e das questões
decididas (art. 503 do CPC de 2015), tornando-a imutável e indiscutível após o trânsito em
julgado (art. 502 do CPC de 2015).
A coisa julgada tem seus limites objetivos fixados conforme a análise dos
próprios elementos objetivos da ação (pedido e causa de pedir).
O cumprimento de sentença não é meio hábil para modificar o que foi
decidido na fase de conhecimento e alcançado pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117968-22.2020.8.26.0000 -Voto no 22026 – São José do Rio Preto - MP
4

Não se pode alterar o que efetivamente transitou em julgado, segundo o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo Representativo de
Controvérsia, Tema 673:
“Para fins do art. 543-C do CPC: "Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC,
é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela
incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob
pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial". Caso concreto:
Impossibilidade de se reiterar, em impugnação ao cumprimento de sentença, matéria já
preclusa no curso da execução. Precedentes” (REsp 1387248/SC, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe
19/05/2014).
Assim, nada há que ser devolvido em dobro, não se vislumbrando litigância
de má-fé em ajuizar cumprimento de sentença nos exatos termos da sentença exequenda.
Por isso, o recurso não prospera.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA

Relator